Tribunal: TRF3
Processo: 5013930-16.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
184/907)

5013930-16.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013930-16.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: LUCIMAR CLAUDIANO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIMAR CLAUDIANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Questão de ordem suscitada com o objetivo de declarar a nulidade de acórdão proferido em sessão de julgamento realizada no período de 10/12/2025 a 12/12/2025, em razão de alegado erro material no cômputo do tempo de contribuição da parte autora. Sustenta-se a não consideração do período de tempo especial de 25/07/2019 a 13/11/2019, durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de erro material no cálculo do tempo de contribuição, decorrente da não contabilização de período em gozo de benefício por incapacidade, justifica a anulação do acórdão para novo julgamento.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração não é cabível na fase processual em que se encontra o feito, não constituindo meio adequado para rediscussão do julgado.

Verificada, contudo, a existência de aparente erro material no acórdão quanto ao cômputo do tempo de contribuição, impõe-se a sua correção, a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional.

A constatação de erro material relevante compromete a validade do julgamento, justificando a anulação do acórdão para que nova apreciação seja realizada com base nos dados corretos.

IV. Dispositivo e tese

Questão de ordem acolhida para anular o acórdão proferido, com determinação de retorno dos autos para nova apreciação.

Tese de julgamento: “1. A constatação de erro material no cômputo do tempo de contribuição autoriza a anulação do acórdão. 2. A correção de erro material pode ser realizada de ofício, a fim de assegurar a exatidão do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; RITRF, artigos 33, III e 80, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013930-16.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: LUCIMAR CLAUDIANO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIMAR CLAUDIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 33, III, do Regimento Interno desta Corte, proponho a questão de ordem, com o objetivo de declarar a nulidade do acórdão, lavrado na sessão de julgamento no período de 10/12/2025 a 12/12/2025 (ID 346460370 - Pág. 1 a 346777734 - Pág. 6).

O autor, em petição de ID 353964493 - Pág. 1 informa que há erro material na conta do seu tempo de contribuição, uma vez que não foi computado o período de tempo especial de 25/07/2019 a 13/11/2019, quando esteve em gozo de auxílio-doença.

É o relatório.

cm

VOTO

O autor, em petição de ID 353964493 - Pág. 1 informa que há erro material na conta do seu tempo de contribuição, uma vez que não foi computado o período de tempo especial de 25/07/2019 a 13/11/2019, quando esteve em gozo de auxílio-doença.

Embora não seja cabível pedido de reconsideração nesta fase processual, como aduzido pela parte autora, observo que o v. acórdão foi proferido com aparente erro material no cômputo dos períodos de tempo de contribuição da parte autora.

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem, com fulcro nos artigos 33, III, e 80, II, do RITRF, para que seja anulado o julgamento ocorrido na sessão de julgamento no período 10/12/2025 a 12/12/2025 (ID 346460370 - Pág. 1 a 346777734 - Pág. 6), retornando-se, posteriormente, os autos conclusos para nova apreciação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Questão de ordem suscitada com o objetivo de declarar a nulidade de acórdão proferido em sessão de julgamento realizada no período de 10/12/2025 a 12/12/2025, em razão de alegado erro material no cômputo do tempo de contribuição da parte autora. Sustenta-se a não consideração do período de tempo especial de 25/07/2019 a 13/11/2019, durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de erro material no cálculo do tempo de contribuição, decorrente da não contabilização de período em gozo de benefício por incapacidade, justifica a anulação do acórdão para novo julgamento.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração não é cabível na fase processual em que se encontra o feito, não constituindo meio adequado para rediscussão do julgado.

Verificada, contudo, a existência de aparente erro material no acórdão quanto ao cômputo do tempo de contribuição, impõe-se a sua correção, a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional.

A constatação de erro material relevante compromete a validade do julgamento, justificando a anulação do acórdão para que nova apreciação seja realizada com base nos dados corretos.

IV. Dispositivo e tese

Questão de ordem acolhida para anular o acórdão proferido, com determinação de retorno dos autos para nova apreciação.

Tese de julgamento: “1. A constatação de erro material no cômputo do tempo de contribuição autoriza a anulação do acórdão. 2. A correção de erro material pode ser realizada de ofício, a fim de assegurar a exatidão do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; RITRF, artigos 33, III e 80, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu suscitar questão de ordem, para que seja anulado o julgamento ocorrido na sessão ocorrida no período de 10/12/2025 a 12/12/2025, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão